Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700054-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GENIVAL PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0706404-34.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pelos Exequentes JOSÉ GENIVAL PEREIRA, JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA, JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA, JOSÉ LISBOA DA ROCHA, JOSÉ MEDEIROS, MICHELLE SOARES DE ANDRADE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que homologou os cálculos do débito apresentados pelos Exequentes (ID 218129000 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE GENIVAL PEREIRA e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O terceiro interessado ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO peticionou solicitando que a penhora no rosto dos autos em desfavor do credor JOSE GERALDO DA SILVA DAMA seja cumprida, sem o desconto dos honorários contratuais. Conforme disposto no art. 22, §4o do Estatuto da OAB, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. No caso, consta no ID 125551458, o contrato firmado entre o exequente JOSE GERALDO DA SILVA DAMA e escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em que ficou firmado que 20% dos valores a serem pagos nestes autos ao contratante serão destinados ao escritório de advocacia. Logo, o percentual em questão é de titularidade do patrono e não do constituinte, assim, diante de valores devidos pelo exequente, o percentual não pode ser objeto de penhora, pois é de titularidade de terceiro. Diante disso, INDEFIRO o pedido do terceiro ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO. Os exequentes trouxeram planilha de cálculos. O DF alega equívoco nos cálculos da contadoria, pois teria aplicado juros sobre juros (anatocismo). O caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos dos exequentes ID 215618674. Em razão do questionamento do DF acerca da metodologia de aplicação da SELIC, em que pese o entendimento diverso deste Juízo, não é possível o prosseguimento da execução com base nos cálculos da parte exequente, ainda que homologados, porquanto não há preclusão acerca da parcela. Assim, determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 218034368, referente a parcela incontroversa do crédito. Expeçam-se precatórios do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para a exequente e 30 dias para a executada, já contada a dobra legal. Cadastre-se ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO como interessado e dê-se ciência. Prazo 5 dias. Após, exclua-se do cadastro o terceiro. Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF (ID 218034368), expeçam-se precatórios do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. O Agravante, em suas razões recursais (ID 67627214), assevera que se deve adotar a taxa SELIC para a correção monetária, sem a incidência de juros, motivo pelo qual os cálculos apresentados pelos Exequentes-Agravados estão equivocados. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja adotada a taxa SELIC para a correção monetária, sem a incidência de juros. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que é isento nos termos do Decreto-Lei n. 500/1969. DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Os mesmos pressupostos devem ser preenchidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC. Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O debate sobre anatocismo guarda esteio na EC n. 113/2021 e na Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, ambas vedando cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Conforme esclarecido pelo Juízo de origem na decisão agravada, o caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária, mas de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Logo, não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Além disso, não vislumbro risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, até porque o feito, na origem, ainda segue com os autos indo para a Contadoria. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador